Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703766-95.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: FERNANDO FEITOSA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco PSA Finance Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante contra Fernando Feitosa Monteiro, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. O apelante foi intimado para se manifestar sobre a tempestividade da apelação (id 37824723). O apelante apresentou petição (id 38190950). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O apelante registrou ciência da sentença no dia 13.6.2022 e o prazo final para manifestação foi o dia 5.7.2022, conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta no dia 6.7.2022 (id 37582491). O apelante confirma que registrou ciência da sentença no dia 13.6.2022, mas afirma que o prazo para interposição da apelação se findou no dia 6.7.2022. Argumenta que os prazos processuais foram suspensos nos dias 16.6.2022 e 17.6.2022, em virtude do feriado de Corpus Christi. A Portaria Conjunta n. 3/2022 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabeleceu como feriado e suspensão do expediente o dia 16.6.2022, quinta feira. Não houve suspensão do expediente no dia 17.6.2022. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil). O último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 5.7.2022, terça-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 6.7.2022, quarta-feira (id 37582491), portanto, intempestivamente. Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator